Tribunal: TJSP
Processo: 1503604-41.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO - Recurso defensivo - Nulidade do reconhecimento efetuado em solo policial. Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Licitude do reconhecimento fotográfico, exemplo de prova inominada lícita -Eventual inobservância ao disposto no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não tem o condão de invalidar a prova coligida, podendo tão somente

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO - Recurso defensivo - Nulidade do reconhecimento efetuado em solo policial. Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Licitude do reconhecimento fotográfico, exemplo de prova inominada lícita -Eventual inobservância ao disposto no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não tem o condão de invalidar a prova coligida, podendo tão somente influir na valoração a ser-lhe atribuída, na moldura do sistema do livre convencimento – Materialidade e autoria do crime demonstradas pela prova oral produzida – A vítima, de forma bastante segura, narrou detalhadamente o roubo sofrido e reconheceu o acusado em audiência – Palavra da vítima que possui relevância e está em consonância com a prova testemunhal - Prova segura das majorantes - Condenação mantida. Reprimenda adequadamente estabelecida - Regime prisional fixado com critério e correção – Apelo improvido.